Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0705019-21.2021.8.07.0007 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PAULA DE SOUSA APELADOS: PAULA DE SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. As contrarrazões recursais trata-se de peça obrigatória. Consigne-se que, em caso semelhante, o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, monocraticamente, no Recurso Especial n. 1880869, determinou a intimação pessoal do recorrente para se manifestar acerca da ausência de contrarrazões. Destacou na decisão que “A apresentação de contrarrazões é indispensável ao julgamento do recurso especial, sob pena de nulidade absoluta, por violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.” (Grifos nossos). 2. Intime-se a Defesa Técnica da apelante P.S. (Dra. Sirlene Malta de Oliveira OAB/MG 155.826) para apresentar as contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Cumpra-se. Brasília, 10 de julho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.